Tribunal: TJDFT
Processo: 0712549-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712549-76.2021.8.07.0007 RECORRENTES: PATRICIA MARTINS DOS REIS, AMILTON MIRANDA INACIO, GABRIELLE MORAIS DOS REIS RECORRIDAS: EDNEIDE BEZERRA DOS SANTOS, 3M COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EMPRESA ADQUIRENTE DO FUNDO DE COMÉRCIO DA EXECUTADA DEVEDORA. TRANSFERÊNCIA ATIVOS. TRESPASSE. PONTO COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Demonstrados o esvaziamento patrimonial da empresa executada, porque não foram encontrados ativos financeiros nem bens de sua propriedade, enquanto a nova empresa constituída está em plena atividade; assim como o abuso de personalidade jurídica praticado pela executada, materializada pelo desvio de finalidade, na forma do artigo 50, §1o, do Código Civil, porque tornou inativa e esvaziou seu patrimônio, deixando-a insolvente. 2. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam violação aos artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor e 50 do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não fazem mais parte do quadro societário da empresa 3M Comercial de Alimentos, pois venderam suas cotas societárias na integralidade, e, por isso, não possuem nenhuma relação jurídica com a empresa Farturão Hortifruti. Afirmam que o fato de a empresa devedora ser do mesmo ramo empresarial da atividade exercida pelos recorrentes, não comprova a relação entre eles. Aduzem que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não é aplicável ao gestor que não integra o quadro societário da empresa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor e 50 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Deferido (...) o início do cumprimento de sentença (...) e realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, a autora daquela ação ajuizou o presente incidente de desconsideração de personalidade jurídica em desfavor de 3M COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., PATRICIA MARTINS DOS REIS, AMILTON MIRANDA INACIO e de GABRIELLE MORAIS DOS REIS por entender que o fato do Sr. FÁBIO SILVA MARTINS (proprietário da empresa executada, FARTURÃO HORTIFRUTI) vender o ponto comercial para PATRICIA MARTINS DOS REIS e AMILTON MIRANDA INACIO, sendo esses sócios proprietários da 3M COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, todos deveriam se responsabilizar pelos débitos já reconhecidos por sentença. Seu pedido foi acolhido tendo o ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que deferido "o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do grupo para que sejam alcançados os bens de 3M COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., PATRICIA MARTINS DOS REIS, AMILTON MIRANDA INACIO e GABRIELLE MORAIS DOS REIS a fim de que respondam pela dívida, nos termos determinados pela sentença prolatada nos autos do processo no 0706397-80.2019.8.07.0007". A meu sentir, não obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar as razões de decidir da r. sentenciante, que analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, conferindo a adequada e correta solução para o caso em tela. Senão, vejamos. A inicial do incidente é instruída com contrato particular de compra e venda de ponto do estabelecimento comercial FARTURÃO HORTIFRUTI no qual, em 30/01/2019, FÁBIO SILVA MARTINS vende para PATRÍCIA MARTINS DOS REIS todas as instalações e mercadorias listadas no item I do referido instrumento (ID 44470490 - Pág. 2) bem como o ponto comercial utilizado por FÁBIO situado na Avenida Castanheiras, Lote 1060, lojas 24/32, Águas Claras. (...) Isso tudo permite concluir que, no caso concreto, houve verdadeiro contrato de trespasse, ou seja, alienação do conjunto de bens organizados para o exercício da atividade-fim da sociedade empresária, e não apenas do ponto de comércio. Operou-se, portanto, a sucessão empresarial entre as empresas, sub-rogando-se os apelantes adquirentes nos deveres do alienante, nos termos do art. 1.146 do Código Civil. Denota-se também do contrato social da 3M Comercial de Alimentos LTDA (ID 44470492 - Pág. 3-5) que mesmo depois do trespasse referida empresa permaneceu estabelecida no mesmo endereço do FARTURÃO HORTIFRUTI, atuando mesmo ramo de atividade, qual seja: comércio varejista de hortifrutigranjeiros. Tais fatos aliados à não localização de bens dos executados são suficientes para permitir a inclusão dos apelantes no polo passivo” (ID 46441424). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA NÃO CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÕES DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITOS LEGAIS. AFERIÇÃO NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 e 7/STJ. (...) 3 - Firmado pelas instâncias ordinárias que estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente que há confusão entre o patrimônio da empresa que figura originariamente no polo passivo do cumprimento de sentença e as outras que fazem parte do mesmo grupo econômico, não há como elidir essas conclusões na via do recurso especial, ante o veto das Súmulas 5 e 7 do STJ. Julgados nesse sentido das duas Turmas que integram a Segunda Seção. 4 - Agravo interno provido, conhecendo do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.057.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 2.344.009, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 03/07/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025